Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700244-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ENI PEREIRA DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.475/2015. LIMITAÇÃO RPV. TEMA 792 STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão a quo que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto a renúncia quanto aos valores que excederem o teto de 10 salários mínimos ou requerer a expedição de precatório. A parte agravante defende a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015. Pugna pela reforma da decisão. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado das custas em razão da gratuidade de justiça concedida. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 43737757). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 45103734). III. Em que pese a argumentação da parte recorrente, o Conselho Especial do e. TJDFT, já fixou entendimento que as RPVs expedidas e não pagas devem se submeter ao teto de 10 salários mínimos, ante a declaração de inconstitucionalidade do 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015. IV. Da mesma forma, o STF, ao julgar a constitucionalidade da Lei Distrital 3.624/2005 à luz do art. 5o, caput e XXXVI e art. 6o, caput, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese (RE 729.107): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Confira-se o teor do tema 972: “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.” No mesmo sentido confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1315412, 07017673120208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem custas e honorários. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/20. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Em suas razões, aduz que a discussão recai sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a natureza processual de referida norma, bem como sobre a não aplicabilidade do Tema 792 ao caso em análise. Acrescenta que houve omissão quanto à natureza jurídica das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente distrital e quando ao processo legislativo em torno da matéria. Pede a análise de referidos pontos. II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47346574). III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Nesse aspecto, o embargante claramente pretende o revolvimento da matéria já decidida, uma vez que defende a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, em sentido oposto ao teor da decisão agravada. Com efeito, o agravo de instrumento foi manejado com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, para que, ao final, fosse determinada a expedição de RPV segundo o teto de 20 salários-mínimos. IV. No caso, o acórdão questionado mencionou o entendimento fixado pelo Conselho Especial do E. TJDFT, segundo o qual as RPVS devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Em acréscimo, referido entendimento abrange a conclusão de que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor, por implicar alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, tratando-se de matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Constata-se que a Lei Distrital no 6.618/2020, ora em debate, também teve iniciativa parlamentar, mesmo vício formal de iniciativa reconhecido na Lei no 5.475/2015, o que corrobora a inconstitucionalidade declarada na r. decisão ora guerreada. Ou seja, o acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários. VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.” A parte recorrente sustenta violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3o e 165, todos da CRFB, porquanto defende a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, bem como a não aplicabilidade do Tema 792 ao caso em análise. Defende a existência da repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Acórdão recorrido vai de encontro à tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: “Ou seja, o acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada.” Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, Lei Complementar Distrital no 6.618/2020 e Lei no 5.475/2015, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (Tema 792) nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal